Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0740647-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A AGRAVADO: LIDER EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 32049551, que informa que o mandado de intimação enviado à agravada foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "endereço suficiente", a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora